Tribunal: TJMT
Processo: 0017089-68.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017089-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 029.339.331-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDINEIDE NUNES DA COSTA - CPF: 793.897.081-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RTS. 129, §9o, E 147, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, E ART. 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA –

CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – PROVA SEGURA – AMEAÇA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO FUNDAMENTAL DO TIPO PENAL (TEMOR DA OFENDIDA) – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA A INTIMIDAÇÃO E O TEMOR – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, assim como o dolo do apelante em praticá-las, diante da palavra da vítima e da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção da condenação.

Descabida a absolvição do crime de ameaça por inexistência do elemento fundamental do tipo penal, qual seja o temor da vítima, pois, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a tipicidade delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Almeida Batista
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no arts. 129, §9o, e 147, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, e art. 69, todos do CP, a pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 100961514, pág. 165/178).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de demonstração do dolo; no que se refere ao crime de ameaça, também pugna pela absolvição, uma vez que não houve o elemento fundamental do tipo penal, qual seja o temor da vítima. (Id. 100961531)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 100961534)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 102276491)

“
Apelação criminal:
Lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva - Almejada reforma integral da sentença condenatória, com o desiderato de absolver o recorrente do crime de lesão corporal pela insuficiência de provas a respeito do dolo em sua conduta, assim como do delito de ameaça, em razão da ausência de temor e dolo -
Inadmissibilidade
– Conjunto probatório robusto a comprovar a prática dos crimes em voga – Palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença, o que ocorreu no caso em apreço, pois em as declarações da vítima foram confirmadas pelo restante das provas constantes nos autos, não havendo dúvidas de que o apelante perpetrou as agressões físicas e proferiu ameaças contra a ofendida, consoante narrado na denúncia - Arcabouço probatório deixa evidente a presença do animus laedendi na conduta perpetrada pelo acusado, haja vista que tanto a vítima como seu filho, informante que presenciou os fatos, afirmaram, à míngua de dúvidas e contradições, que o recorrente, de forma deliberada, desferiu um soco na boca da ofendida - A respeito da ameaça, tem-se que restou sobejamente evidente o medo da vítima de que algo pior viesse a acontecer, tanto é que fez o registro policial, representou o acusado criminalmente e solicitou a aplicação de medidas protetivas - No que pertine à alegação de que o recorrente não agiu com dolo ao proferir as ameaças, já que os infortúnios constituíram-se em mera bravata, à míngua de ânimo calmo e refletido, convém ressaltar que não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que o anúncio de mal injusto e grave incuta temor na vítima, como ocorreu na hipótese dos autos -
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Cristiano de Almeida Batista,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
arts. 129, §9o, e 147, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, e art. 69, todos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 100961514 – pág. 01/04)

“(...) No dia 19 de novembro de 2015, por volta das 11h40min, na Rua F2, N.o 107, Bairro Jardim Fortaleza, nesta comarca, o denunciado CRISTIANO DE ALMEIDA BATISTA agrediu e ameaçou a vítima IDINEIDE NUNES DA COSTA (40 anos).

A vítima queria conversar com o denunciado pois pretendia terminar o namoro, mas ele estava dirigindo seu carro e adentrou em um motel, cujo o nome não foi informado.

No local ambos discutiram e o denunciado arremessou o celular da vítima contra uma mesa e desferiu-lhe um tapa em seu rosto.

Após esse desfecho, mas tarde ele foi até a casa da vítima onde a ameaçou dizendo que se ela não ficasse com ele, iria pegar um por um de seus filhos. Ato contínuo, desferiu um soco no filho mais novo da vítima e afirmou: “E vou começar por este aqui”.

Idineide reagiu e deu um tapa no denunciado, que em seguida desferiu-lhe um soco.

A vítima sofreu as lesões descritas como: Esquimose jugal de lábio inferior à esquerda com 03 cm e ferida contusa associada de 0,8 cm (laudo pericial fls. 23/26)

Assim agindo, incorreu o denunciado CRISTIANO DE ALMEIDA BATISTA nos delitos previsto no 129, §9o (lesão corporal) e art. 147 (ameaça) c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja citado, processado e ao final, condenado”.

LESÃO CORPORAL

A defesa requer a absolvição do delito de Lesão Corporal, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, pois inexistiu a demonstração do dolo.

Sem razão.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 100961514 – pág. 07/10); pedido de providência protetivas (Id. 100961514 – pág. 07/10), laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 100961514 – pág. 24/27) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que não houve demonstração do dolo, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, perante a autoridade policial assim declarou: (Id. 100961514 – pág. 16/17)

“Que durante um ano namorou Cristiano, com o qual nunca tivera nenhum desentendimento. Na segunda feira passada, sabendo que a declarante queria romper o namoro, Cristiano a convidou para saírem e conversarem acerca do fato. Que Cristiano era contra o término do namoro e não aceitou quando a declarante disse que não o queria mais. Que o carro é meu, mas ele que tava dirigindo e entrou no motel, dizendo que lá era melhor para a gente conversar. Que diante da negativa da declarante ficar com ele no quarto do motel, ele começou a discutir com a declarante, ele pegou meu celular, socou na mesa, me deu tapa. Eu ainda tive que voltar com ele para casa, porque ele que tava dirigindo. Aí ele desceu em frente a casa dele e eu peguei o carro e fui para minha casa. Agora. Que considerando que o celular estava com chip quebrado, a declarante providenciou outro chip, de sorte que, quando Cristiano ligava não conseguia falar com ela. Que diante disso, nesta data, Cristiano foi até a residência da declarante tomar satisfação: porque que o celular não tá chamando? Eu falei: você quebrou! E eu não tenho nada pra falar com você, nós já terminamos. Aí foi a hora que ele falou: não, da minha parte eu ainda não terminei. Diante da negativa da declarante, ele ameaçou dizendo que se eu não ficasse com ele, ele ia pegar um por um dos meus filhos. E observando que Matheus (filho caçula da declarante) estava do seu lado, em frente ao portão, foi logo dizendo: e vou começar por este aqui. Dizendo isso Cristiano desferiu um soco em Matheus e ele caiu. Que vendo seu filho caído, a declarante deu um tapa em Cristiano e este revidou desferindo um murro em sua boca, fazendo com que a declarante também caísse ao chão. Quando Cristiano viu os vizinhos se aproximarem entrou no carro e deixou o local”.

Em juízo, ratificou o depoimento anterior, confirmando que o ofensor a ameaçou e agrediu com 01 (um) soco, agressão que a fez cair ao chão, causando-lhe lesões. (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público (Id. 100961514 – pág. 135/145), em conformidade com o Relatório Mídia (Id. 100961522 até 100961528)

“Foi perguntado: O que o Cristiano é da senhora?

Oitiva da vítima: 00min015segs: Ele foi meu namorado.

Foi perguntado: É namorou com ele por quanto tempo?

Oitiva da Vítima:00min20seg: quando aconteceu isso ai, tinha 01 (um) ano e 06 (seis) meses 08 (oito) meses.

Foi perguntado: Ele era uma pessoa violenta durante o namoro?

Oitiva da Vítima:00min30seg: não.

Foi perguntado: Ou só manifestou nesse dia?

Oitiva da Vítima: 00min33seg: Não, só nesse dia.

Foi perguntado: O que aconteceu nesse dia? Foi dia 19 de novembro de 2015 às 11:40, jardim fortaleza?

Oitiva da Vítima: 00min43seg: É que uma semana antes nós tínhamos terminado.

Foi perguntado: Hum, e ai?

Oitiva da Vítima: 00min47seg: Ai uns dois dias antes, a gente tinha conversado, ai ele estressou, quebrou meu celular. Ai no dia que isso aconteceu, é porque ele ficou me ligando, de manhã inteira, como eu tirei o chip o celular não tocava, ai ele foi la na minha casa

Foi perguntado: Vê porque a senhora não atendia e ai?

Oitiva da Vítima: 01min09seg: Ai no que ele chegou no portão, eu estava com o portão aberto, eu ia no médico, eu estava com o portão aberto e meu filho estava atrás de mim, ai ele chegou e porque você está nervosa?

Eu falei pra ele: porque você quebrou. Ai ele só falou assim: a eu vou, ele ameaçou meus filhos nem, dois dias antes de nós discutirmos.

Foi perguntado: Ele o que para seus filhos?

Oitiva da Vítima: 01min37seg: ameaçou meus filhos, se eu não voltasse com ele, ele ia.

Foi perguntado: Matar seus filhos?

Oitiva da Vítima:01min42seg: Ele não falou matar, mais falou assim, vou acabar com seus filhos, não usou a palavra matar. (....)

Foi perguntado: Que ia acabar com eles e ai?

Oitiva da Vítima: 01min56seg: Ai no dia que ele chegou, no outro dia 11:00, ele simplesmente desceu do carro, meu filho estava atrás de mim eu estava no portão, ele passou por mim e deu um soco no menino.

Foi perguntado: Qual a idade da criança?

Oitiva da Vítima: 02min10seg: Naquele tempo ele tinham 12.

Foi perguntado: O Matheus? Oitiva da Vítima: 02min13seg: Sim, isso, ai no que ele deu soco no Matheus, no que ele voltou, eu dei dois tapas nele, falar a verdade eu dei dois tapas na cara dele, ai que ele me deu o soco.

Foi perguntado: Hum, então ele já tinha batido direto na criança?

Oitiva da Vítima: 02min29seg: É ele bateu primeiro no meu filho.

Foi perguntado: Chegou a cair o Matheus?

Oitiva da Vítima:02min32seg: Caiu, ele caiu eu também cai.

Foi perguntado: A senhora também ficou machucada?

Oitiva da Vítima: 02min38seg: fiquei.

Foi perguntado: E depois que ele bateu na senhora o que ele fez?

Oitiva da Vítima: 02min41seg: Ele entrou no carro e saiu.

Foi perguntado: E a senhora nunca mais viu ele?

Oitiva da Vítima: 02min46seg: Não depois nós vimos de novo.

Foi perguntado: Vi que ele quebrou o celular dois dias antes ne?

Oitiva da Vítima:02min54seg:É dois dias antes.

Foi perguntado: O menino ficou com medo dele, assustado?

Oitiva da Vítima: 03min05seg: Ficou, até hoje ele tem raiva dele.

Foi perguntado: Ele já tinha feito alguma coisa para seus filhos antes ou é a primeira vez?

Oitiva da Vítima: 03min12seg: Não, primeira vez.

Foi perguntado: Hum, o que a senhora sentiu quando ele bateu no seu filho? O que a senhora achou que ia acontecer? Dois dias antes ele falou que ia acabar com seus filhos, quando ele já chegou e deu um murro no seu filho, o que a senhora achou que ia acontecer? Chegou a pensar em alguma coisa ou foi muito rápido?

Oitiva da Vítima: 03min38seg: Não foi bem rápido, primeiro ele desceu do carro e passou por mim e foi no menino, ele não foi em mim, ele foi direto no menino.

Foi perguntado: Sabia que a senhora ia ficar chateada e a senhora deu o tapa nele, porque ele bateu no seu filho?

Oitiva da Vítima: 03min53seg: É porque ele bateu no guri, o guri que eu vi quando ele caiu, deu só um soco.

Foi perguntado: Nossa um soco?

Oitiva da Vítima: 03min58seg:Ele deu um soco na boca que cortou, o meu também foi um soco ele cortou minha boca. No que ele voltou ai eu dei o tapa nele ai ele me deu o soco. Ai ele entrou no carro e foi embora.

Foi perguntado: A senhora sabe os processos que ele tem?

Oitiva da Vítima: 04min16seg: É eu sei que tem um monte de processo.

Foi perguntado: A senhora ficou sabendo depois disso ai ou ficou sabendo antes?

Oitiva da Vítima: 04min20seg: Depois.

Foi perguntado: Ameaça, extorsão?

Oitiva da Vítima: 04min34seg: Eu não sabia nada dele antes. Sabia da extorsão, mais da Maria da Penha não.

Foi perguntado: Maria da Penha em 2012, deve ser de outra mulher, a senhora não estava com ele em 2012?

Oitiva da Vítima: 04min49seg: Não. (...)

Foi perguntado: Ele parou de perturbar a senhora depois disso, a ultima vez que a senhora teve contato com ele?

Oitiva da Vítima: 05min02seg: Parou hoje em dia nós conversa, nó somos amigos.

Foi perguntado: Mais isso ai, consegue ser amigo de um cara desse?

Oitiva da Vítima:05min12seg: É (inaudível).

Foi perguntado: E porque a senhora não quis falar nada na frente dele se a senhora conversa com ele?

Oitiva da Vítima:05min25seg: converso

Foi perguntado: Não, porque a senhora não quis falar na frente dele, já que a senhora conversa com ele? A senhora acho que ele pode está com raiva da senhora fazer alguma coisa?

Oitiva da Vítima: 05min34seg: Não, acho que não.

Foi perguntado: Mas o seu filho tem até hoje raiva dele, ele sabe que a senhora conversa com ele?

Oitiva da Vítima: 05min44seg: Meu filho, ele sabe.

Foi perguntado: Ele não fica com raiva da senhora?

Oitiva da Vítima: 05min49seg: Ele fica, por que ele tem raiva até hoje.

Foi perguntado: Mas a senhora tem alguma coisa ainda com esse Cristiano, (inaudível). Mesmo o seu filho tendo raiva dele? O seu filho veio?

Oitiva da Vítima: 06min02seg: Não.

Foi perguntado: A senhora vai querer que ele seja ouvido ou não?

Oitiva da Vítima: 06min08seg: Quem o Matheus?

Foi perguntado: Ele foi arrolado como testemunha?

Oitiva da Vítima: 06min15seg: É porque testemunha, o que vai falar, o mesmo que eu falei aqui nem, a mesma coisa.

Foi perguntado: Eu falo pelo desgaste da criança nem a senhora sabe? Sabe?

Oitiva da Vítima:06min32seg: Não eu acho que não precisa não.

Foi perguntado: Não precisa. A senhora não voltou a namorar com o Cristiano? Ele é seu vizinho? Ele é quem mora perto?

Oitiva da Vítima: 06min41seg: A mãe dele mora no mesmo bairro, mais ele mudou de lá.

Foi perguntado: Alguma coisa a mais a senhora gostaria de falar?

Oitiva da Testemunha: 06min50seg: Não.

Foi perguntado: Na época a senhora teve medo dele das ameaças que ele fez contra a senhora?

Oitiva da Vítima: 06min59seg: Na época eu tive nem, depois, é que também que eu conhecia ele, fiquei com ele, conheci ele já tinha uns dois anos, então eu já conhecia a pessoa dele, então ele agiu por impulso, ele é dessa pessoa que age por impulso.

Foi perguntado: Assim as pessoas matam, por impulso também

Oitiva da Vítima: 07min22seg: Ele é um pessoa que trata a gente bem, mais por impulso.

Foi perguntado: Isso é um caso de feminicídio premeditado, a pessoa planeja matar, esses que planejam geralmente já mataram mais de uma pessoa, os que não planejam matar são os que agem por impulso, a senhora tem outro namorado? Já arrumou outro namorado?

Oitiva da Vítima: 07min41seg: Não eu tinha namorado, mas hoje eu estou solteira.

Foi perguntado: Certo, o Cristiano ficou sabendo que a senhora teve namorado, qual foi a reação dele?

Oitiva da Vítima: 07min47seg: ficou, ele não fez nada não.

Foi perguntado: Não ficou com ciúme nada, não demostrou estar incomodado com isso, eu estou perguntando mas preocupada com a senhora entendeu, por manter amizade com ele, sabendo que seu filho não gosta dele?

Oitiva da Vítima: 08min08seg: Não depois que eu terminei com ele, conheci outra pessoa ele não fez nada não.

Foi perguntado: Ficou alguma sequela nesse ferimento da senhora e do seu filho?

Oitiva da Vítima: 08min19seg: sequela não não nada disso, só a mágoa mesmo.

Foi perguntado: Só o que?

Oitiva da Vítima: 08min24seg: Só a magoa meso.

Foi perguntado: E a magoa já passou?

Oitiva da Vítima: 08min29seg: a minha já passou

Foi perguntado: A do menino?

Oitiva da Vítima: 08min31seg: Do meu filho não.

Foi perguntado: A senhora conseguiu trabalhar normalmente depois disso aqui, não deu problema de saúde nada?

Oitiva da Vítima:08min42seg: Não

Foi perguntado: Não ficou faltando no trabalho, não teve nenhum problema recuperou bem, ele demostrou algum arrependimento?

Oitiva da Vítima: 08min48seg: demonstrou.

Foi perguntado: Ele pagou a senhora o celular que ele quebrou

Oitiva da Vítima:08min51seg: Pagou.

Foi perguntado: Ele comprou outro celular?

Oitiva da Vítima: 08min54seg: Não, ele deu dinheiro para mim arrumar o que ele tinha quebrado, por que ele bateu quebrou o visor.

Foi perguntado: Quebrou o visor nem ai o conserto ele mandou pagar?

Oitiva da Vítima: 09min02seg: Ai ele pediu pra mim marcasse uma hora, pra ele pedir desculpa para o Matheus, só que eu não quis, que eu sei que o Mathues não vai com ele.

Foi perguntado: Não vai com ele?

Oitiva da Vítima: 09min14seg: Não

Foi perguntado: Em que momento ele ameaçou a senhora? Foi no mesmo dia dessa agressão ou foi antes?

Oitiva da Vítima:09min26seg: Que me ameaçou foi antes.

Foi perguntado: Antes quanto tempo? Desse dia do soco?

Oitiva da Vítima: 09min34seg: Foi uns dois dias antes que ele quebrou meu celular que eu me lembro, eu terminei com ele, descobrir que ele tava me traindo com outra mulher e a gente estava junto a mais de anos.

Foi perguntado: E a historia do motel o que aconteceu?

Oitiva da Vítima: 09min52seg: Então, foi nesse dia que ele quebrou meu celular.

Foi perguntado: Dentro do motel? E onde que ele ameaçou, onde vocês estavam?

Oitiva da Vítima: 10min09seg: No quarto do motel, nós sairmos pra conversar, tipo uma distribuidora, tipo um barzinho ai de lá nós fomos para o motel aquele.

Foi perguntado: E qual foi o motivo que ele deu o soco no seu filho?

Oitiva da Vítima: 10min32seg: O motivo foi esse que dois dias antes ele tinha falado assim, se eu não voltasse com ele, ele ameaçou meus filhos.

Foi perguntado: Mais ele tinha alguma coisa contra seu filho?

Oitiva da vítima: 10min43seg: não, só que ele sabe assim, meus filhos é tudo pra mim, o que me atingi é você atingir um dos meus filhos se tá me atingindo, então ele já me conhecia nessa parte.

Foi perguntado: Ele usa drogas?

Oitiva da Vítima: 10min57seg: Que eu saiba não.

Foi perguntado: Depois disso vocês voltaram o relacionamento?

Oitiva da vítima: 11min05segs: Depois disso?

Foi perguntado: Depois desse dia vocês chegaram a reatar?

Oitiva da Vítima: 11min13seg: Na época nos ficamos quase um ano separado e nós voltamos de novo ai nós terminamos de novo.

Foi perguntado: Ele voltou a morar com você?

Oitiva da Vítima: 11min21seg: não, nos nunca moramos juntos.

Foi perguntado: Ele era uma pessoa agressiva?

Oitiva da Vítima: 11min27seg: Não.

Foi perguntado: Teve uma discussão verbal? Xingamentos?

Oitiva da Vítima: 11min47seg: Não

Foi perguntado: A senhora descobriu que ele estava traindo como?

Oitiva da Vítima: 11min52seg: Que no dia eu tava na casa dele e o (inaudível). Ela falou que ele tava com ele a 03 (três) meses e (inaudível) 01 (um) ano e 06(seis) meses, ela desconfiou (inaudível) e foi lá abriu (inaudível) eu não ficou procurando nada disso não. (...).”

Em que pese o filho da ofendida Matheus Vinicius Costa e Silva não ter sido ouvido em juízo, perante a autoridade policial confirmou as versões relatadas por sua mãe,
in verbis
: (Id. 100961514 - p. 54)

“(...) Relata que a vítima namorou o suspeito “Cristiano Almeida Batista. Que no dia do fato, não sabendo ele precisar a data, estava em casa quando percebeu que a mãe chegou, por isso saiu da moradia. Que ao se aproximar de Ideneide, o declarante ouviu apenas o suspeito dizer "eu vou começar por esse aqui”, em ato contínuo Cristiano deu um soco na boca dele. Que o suspeito então se aproximou de Idineide para bater. Que Cristiano também deu um soco na boca da mãe do declarante, depois entrou no carro e foi embora de lá. Que o declarante ficou machucado e se submeteu a exame de corpo de delito. Que a mãe dele também ficou machucada e fez exame. Que depois desse episódio o suspeito apareceu no salão de Idineide para pedir desculpas, mas o declarante ficou com medo, por isso foi até base comunitária e voltou com uma guarnição, porém o suspeito não estava mais lá. Que depois disso ele só vê as vezes o suspeito pelo bairro, poia a mãe do suspeito mora por lá (...)”.

O apelante Cristiano não apresentou esclarecimento na fase extrajudicial, contudo em juízo: “
negou as práticas delitivas, afirmando que foi até a casa da ofendida, a pedido dela, para fazer um serviço na parte elétrica, sendo que, ao chegar no local, o filho da vítima achou que o interrogando e a vítima estavam juntos, razão pela qual quebrou o vidro do seu carro, momento em que o interrogando, de fato, agrediu a criança e a ofendida entrou no meio para separá-los, vindo o interrogando a empurrá-la, tendo o seu braço atingido o rosto dela
”. (Sic)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora o recorrente relate que apenas empurrou a vítima no momento em que ela tentou separar ele da criança (filho da vítima) e seu braço atingiu o rosto dela, sua versão vai contra todas as provas produzidas, uma vez que a declaração da vítima é firme e coesa em ambas as fase, somando com as declarações do menor Matheus, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para demonstrar o dolo do apelante em praticar a conduta criminosa e embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima, concluindo que possuía os seguintes ferimentos: (Id. 100961514 – pág. 31/34)

“Esquimose jugal de lábio inferior à esquerda com 03 cm e ferida contusa associada de 0,8 cm”.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial e elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação pelo crime de lesão corporal.

AMEAÇA

Por fim, insurge a defesa na absolvição do apelante quanto ao delito de Ameaça, uma vez que não houve o elemento fundamental do tipo penal, qual seja o temor da vítima.

Todavia, sem razão.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 100961514 – pág. 07/10), pedido de providência protetiva (Id. 100961514 – pág. 07/10) e pelos demais provas e depoimentos colhidos nos autos.

Quanto a ameaça proferida e à autoria, ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente pelas palavras da vítima, na fase extrajudicial e judicial, na qual já foram transcritas, contudo, destaco alguns pontos do relato da ofendida:

“(...) Foi perguntado: Vê porque a senhora não atendia e ai?

Oitiva da Vítima: 01min09seg: Ai no que ele chegou no portão, eu estava com o portão aberto, eu ia no médico, eu estava com o portão aberto e meu filho estava atrás de mim, ai ele chegou e porque você está nervosa? Eu falei pra ele: porque você quebrou. Ai ele só falou assim: a eu vou, ele ameaçou meus filhos nem, dois dias antes de nós discutirmos.

Foi perguntado: Ele o que para seus filhos?

Oitiva da Vítima: 01min37seg: ameaçou meus filhos, se eu não voltasse com ele, ele ia.

Foi perguntado: Matar seus filhos?

Oitiva da Vítima:01min42seg:
Ele não falou matar, mais falou assim, vou acabar com seus filhos, não usou a palavra matar. (....)

Foi perguntado: Na época a senhora teve medo dele das ameaças que ele fez contra a senhora?

Oitiva da Vítima: 06min59seg: Na época eu tive ne, depois, é que também que eu conhecia ele, fiquei com ele, conheci ele já tinha uns dois anos, então eu já conhecia a pessoa dele, então ele agiu por impulso, ele é dessa pessoa que age por impulso
”.

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à violência física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e procedimento investigatório criminal do Ministério Público.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados.

Perante a autoridade judicial a vítima, Idineide Nunes da Costa, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial e assentou que o apelante proferiu ameaças e que na época sentiu medo.

Cumpre destacar novamente que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, especialmente pelos depoimentos firmes da vítima, não havendo que se insuficiência probatória ou mesmo ausência do elemento fundamental do tipo penal, qual seja o temor da vítima, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados, vez que nesses casos a palavra da ofendida reveste-se de crucial importância, quando em consonância com os demais elementos probatórios da instrução processual.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Almeida Batista
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022